Tribunal: TJDFT
Processo: 0702208-70.2021.8.07.0013
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À EDUCAÇÃO. MATRÍCULA EM CRECHE PRÓXIMA DA RESIDÊNCIA. INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA. PERDA DO OBJETO. DEFERIMENTO DO PEDIDO PELA VIA ADMINISTRATIVA. MATRÍCULA EFETIVADA.

1. O interesse de agir, enquanto condição da ação, requer do postulante a comprovação da utilidade da jurisdição, isto é, a possibilidade de se obter o resultado almejado, e da necessidade do pronunciamento judicial para alcançá-lo, além do manejo da via processual adequada.

2. Resta evidente a perda do interesse de agir da autora quanto à pretensão de matrícula em instituição de ensino infantil pública próxima à sua residência, porquanto o pleito foi autorizado pela via administrativa antes mesmo da citação do ente na presente ação.

3. Deu-se provimento à remessa necessária. Julgou-se prejudicado o apelo.